Tribunal: TJMT
Processo: 1060319-62.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060319-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE - CPF: 108.346.801-49 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO

INTERNO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AGRAVANTE E MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
NEGATIVAÇÃO
EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO RECONHECIDA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Havendo contratação e inadimplemento por conta da perda de margem consignável é dever contratual do consumidor efetuar a quitação por outros meios, de modo que descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática, pela qual negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravante, mantendo inalterada a sentença recorrida.

A agravante alega que a decisão monocrática merece reforma, afirmando que seu nome foi inscrito no órgão de proteção ao crédito de maneira indevida, pois os empréstimos que possuía eram quitados mensamente, por meio de descontos em sua aposentadoria.

Ao final, requer seja dado provimento do presente agravo, para reformar a decisão monocrática proferida por este relator e, consequentemente, dar provimento ao recurso.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023